Tribunal: TJES
Processo: 5008390-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008390-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
RECORRIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. RELATA O AUTOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR INADIMPLEMENTO DE FATURA. NARRA, PORÉM, QUE APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM QUESTÃO SEUS DADOS PERMANECERAM NEGATIVADOS PELA EMPRESA RÉ. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR, DECLAROU INEXISTENTE A DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE OBTER A MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)